Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de dano deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal.” (Acórdão n.1038443, 20140610034460APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal)
2. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CPB.
3. Recurso conhecido e provido.